Tribunal: TJDFT
Processo: 0703130-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO URBANÍSTICO. VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO – ONALT. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO PARCELADO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.
1. Segundo disposto no art. 1o, parágrafo único, inciso I, e art. 4o, ambos da Lei Distrital 5.547/2015, a autorização de localização, por meio de ato administrativo denominado “Viabilidade de Localização”, tem a finalidade de admitir a possibilidade do exercício das atividades econômicas e auxiliares para o local indicado, e concedida com base na legislação de uso e ocupação do solo, em relação a aspectos tanto urbanísticos quanto ambientais, de horário de funcionamento e de preservação de Brasília como patrimônio cultural da humanidade.
2. Definida a gratuidade da consulta da Viabilidade de Localização, o condicionamento do deferimento do ato unicamente ao recolhimento da ONALT, por si só, revela-se abusivo e ilegal, a justificar sua correção judicial, por meio de mandado de segurança.
3. Nos termos do art. 4o da LC 902/2015, o valor a ser pago pela ONALT deve ser fixado em laudo de avaliação a ser elaborado pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, correspondendo ao valor da efetiva valorização ocorrida, com prazo de validade de 12 (doze) meses, sendo possível o pagamento parcelado quando não se cuidar de edificação em construção ou carente de expedição de alvará de construção, mas em decorrência de alteração superveniente da destinação e uso do solo por força de lei (art. 6o, §§ 1o e 3o da LC 902/2015).
4. Apelação e remessa necessária conhecidas e não providas.